Tribunal: TJMT
Processo: 0000401-19.2014.8.11.0101
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000401-19.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Competência do Órgão Fiscalizador, Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, , DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, VENCIDO O RELATOR. (Participaram do Julgamento: Dr. Alexandre Elias Filho, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal e Desa Maria Erotides Kneip).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE ESCOLA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas ligadas consistente em providenciar meios de construir o prédio da Escola Estadual Dorothy Stang, localizada no Assentamento Keno, Município de Cláudia, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público,

segundo critérios de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que, nos autos da ação civil pública no 0000401-19.2014.811.0101, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar o apelante à obrigação de fazer consistente na construção do prédio da
Escola Estadual Dorothy Stang
, localizada no Assentamento Keno, Município de Cláudia/MT, devendo a execução da obra ter início no prazo de 90 (noventa) dias, após a realização da licitação que deverá ser iniciada no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Inconformado, o ente apelante alega, num primeiro momento, o desacerto da sentença recorrida no que se refere ao arbitramento de multa diária contra o Estado de Mato Grosso, na hipótese de descumprimento da obrigação, ao argumento de que tal se mostra desnecessária e inviável juridicamente, pois contrária ao interesse público, devendo ser afastada.

Em seguida, i
nvoca o princípio da reserva do possível, oportunidade na qual destaca que o Poder Executivo estadual passa por uma grave crise financeira, com um déficit superior a 2 (dois) bilhões de reais, desde o ano de 2016, motivo pelo qual a Administração Pública tem se voltado para as situações que demandam real urgência.

Pautado nestes fundamentos, pugna pelo provimento do presente recurso, para afastar a obrigação de fazer imposta na sentença, possibilitando que a construção da escola se dê após a superação da crise financeira e fiscal, afastando-se, ainda, a incidência da multa diária.

Nas suas contrarrazões,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 93644003).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 100993956).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Inicialmente, anoto que, não obstante o contido na certidão de intempestividade (Id. 93644002 – p. 2), o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso foi interposto dentro do prazo legal, na forma do artigo 1.003 c/c artigo 183, ambos do Código de Processo Civil, devendo ser considerada, ainda, as suspensões dos prazos processuais decorrentes da greve dos caminhoneiros, conforme
Portaria no 725/2018-DGTJ/PRES.

Posto isto, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que, nos autos da ação civil pública no 0000401-19.2014.811.0101, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar o apelante à obrigação de fazer consistente na construção do prédio da
Escola Estadual Dorothy Stang
, localizada no Assentamento Keno, Município de Cláudia/MT, devendo a execução da obra ter início no prazo de 90 (noventa) dias, após a realização da licitação que deverá ser iniciada no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Prima facie
,
observa-se que a ação originária, de iniciativa do Ministério Público Estadual, objetivou a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente na construção do prédio da
Escola Estadual Dorothy Stang
, localizada no Assentamento Keno, Município de Cláudia/MT, tendo em vista que as tentativas de solução extrajudicial do impasse restaram infrutíferas.

Consta dos autos que, no ano de 2011, a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso procedeu com a instalação da
Escola Estadual Dorothy Stang
no referido Assentamento, deixando, todavia, de angariar recursos financeiros para a construção do prédio escolar.

Infere-se que, diante da inexistência de prédio próprio, aproximadamente 160 (cento e sessenta) alunos passaram a ser atendidos num barracão da comunidade, com paredes improvisadas e com estrutura precária, conforme informação constante no Ofício no 17/2013 e fotografias (Id. 93643990 – p. 5/10 e 14).

Na sentença, ao analisar o pedido inicial, a Julgadora singular julgou-o procedente, a confirmar a liminar outrora deferida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de CONDENAR o Requerido à obrigação de fazer consistente na construção da Escola Estadual no Assentamento Keno, localizado nesta Comarca, devendo a execução da obra ter início no prazo de 90 (noventa) dias, após a realização da licitação que deverá ser iniciada no prazo de 30 (trinta) dias.

Por força do artigo 11 da Lei n. 7.347/1985, fixo como multa cominatória o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a 90.000,00 (noventa) mil reais, na hipótese de descumprimento da presente decisão. ”
(Ids. 93643999 – pp. 13/24 e 93644000 – pp. 1/3).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, conforme teses sintetizadas no relatório.

O apelo merece parcial provimento, tão somente para o fim de afastar a multa diária fixada
.

Com efeito, sabe-se que a educação é direito fundamental, que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana; da liberdade material (consagrada no art. 5o da CRFB, em diversos de seus incisos); e do estado democrático e social de direito.

Logo, se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, pois o Estado deve dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial, sobretudo quando tangenciar a esfera jurídica de crianças e adolescentes, cuja absoluta prioridade tem estatura constitucional (art. 227, CRFB)

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a
reserva do possível
não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

A Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB instituiu a educação como direito social (art. 6o), devendo o Estado efetivá-la, mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito (art. 208), catalogando-o no rol dos direitos fundamentais.

A norma constitucional em comento foi repetida no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), impondo ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, até mesmo para aqueles que não tiveram acesso na idade própria.

Soma-se a isso o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 4o, o qual prioriza às crianças e aos adolescentes o direito à educação, cuja efetivação desta é imposta ao Poder Público, consoante se verifica na norma contida no art. 54.

O art. 227 da Constituição Federal determina, com absoluta prioridade, o dever de asseguramento à criança e ao adolescente do direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Dessa forma, o administrador público está vinculado às políticas públicas, sendo que sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

Conclui-se, pois, que hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos de alta relevância, o que, destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado que se eximam de cumprir integralmente seus deveres-poderes.

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar a proteção à criança e ao adolescente, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação dos mencionados direitos fundamentais.

Em decisão que reflete a posição ora prevalente, e que pode ser considerada como um marco para uma nova interpretação do princípio da Separação dos Poderes, entendeu a Corte Suprema nos autos da ADPF-45 que:

''É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte em especial – a atribuição de formular e implementar políticas públicas, pois nesse domínio, o encargo reside, primeiramente, nos Poderes Legislativo e Executivo.
Tal incumbência no entanto, embora em bases excepcionas, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e integridade de direitos individuai e⁄ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático
."

(STF. ADPF – 45 MC⁄DF. Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 29.4.2004, DJ 4.5.2004.) [Destaquei].

No caso em comento, não há prejuízo ou dano à coisa pública, pelo contrário, visa a sua manutenção/preservação, sendo que o apelante não logrou êxito em afastar a necessidade da obrigação imposta na sentença, que visa garantir a construção de um prédio escolar adequado e seguro.

A
partir da documentação que instruiu a inicial, em especial, das fotografias constantes no Id. 93643990 – pp. 5/10, verifica-se a situação precária que enfrentam os alunos da
Escola Estadual Dorothy Stang
, localizada no Assentamento Keno, Município de Cláudia/MT, tendo em vista que a unidade escolar funciona, provisoriamente, num barracão da comunidade, com estrutura física visivelmente inadequada, em contrariedade às normas legais de edificação, segurança e acessibilidade.

Deveras, não restam dúvidas de que os alunos moradores do Assentamento Keno estão tendo seus direitos violados, posto que estudam num prédio em condições precárias, sem qualquer segurança, conforme se observa das fotografias acostadas nestes autos, o que certamente reflete na aprendizagem dos discentes, ante a desmotivação de se estudar num lugar conforme o retratado nestes autos.

Se não bastasse, restou devidamente demonstrada a omissão do Estado de Mato Grosso em construir o prédio da escola em questão, porquanto passados mais de 10 (dez) anos desde a criação da unidade escolar, e mesmo já possuindo pré-projeto pronto e local disponibilizado pelo INCRA, nenhuma providência concreta foi adotada para início das obras de construção do prédio escolar.

Diante disso, a determinação judicial para que o recorrente proceda com a construção do prédio escolar, embora aparente afronta ao princípio constitucional da Separação dos Poderes, mostra-se acertada.

Isso porque é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Nessa senda, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Não se nega que a CRFB é clara ao atribuir ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com as referidas verbas.

Entretanto, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, principalmente, aquele que determina a prioridade absoluta da criança e do adolescente, não há falar em ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Sobre o tema, eis o entendimento adotado por este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL
– OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA
– EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – DESPROVIMENTO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME. 1. Havendo comprovação de que a Escola Estadual Pindorama não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que sejam realizadas obras de implementação de melhorias, em respeito ao direito constitucional à educação. 2.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMR e PcD à Escola Estadual, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público
. 3.
Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida
. 4. O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatado, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.”
(TJMT, N.U 0009449-34.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL – CONCESSAO DA LIMINAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURADA -
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA
– POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Concedida a medida liminar e cumprida a obrigação de fazer requerida pelo Ministério Público, a ratificação da decisão se tratava de medida imperativa. 2. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 3.
Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto aos direitos da criança e do adolescente, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível
. 4. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 0002538-64.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE FUNCIONAMENTO E DE RISCO
- DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONAL -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, RESERVA DO POSSÍVEL E LEGALIDADE – INOCORRÊNCIA
- PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES — PRIORIDADE ABSOLUTA — ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – PRAZO FIXADO PARA FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS - AÇÃO PROPOSTA HÁ MAIS DE 11 ANOS – LENIÊNCIA ESTADUAL HÁ MAIS TEMPO AINDA - PRAZO FIXADO RAZOÁVEL PARA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO E OBRAS PLEITEADAS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio onde funciona a Escola Estadual José Leite de Moraes, no Município de Várzea Grande/MT, colocando em risco os alunos, professores e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma do prédio. 2.
Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais
. 3. Diante do lapso temporal de mais de 11 (onze) anos do curso da ação, bem como as desconformidades no tocante a finalização do projeto de reforma da Escola Estadual José Leite de Moraes, certo é que o ente público teve tempo suficiente para fazer frente ao cumprimento integral da obrigação, não havendo falar, pois, em exiguidade do prazo para tanto.”
(TJMT, N.U 0011454-76.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) [Destaquei].

N
o que tange à invocação do princípio da Reserva do Possível, cumpre anotar que, embora seja do Poder Público, a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que fará para eleger quais as prioridades devem ser atendidas com as referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Além disso, deve-se registrar que o Estado de Mato Grosso superou a crise que o assolava e, atualmente, apresenta equilíbrio financeiro capaz de custear a obrigação de fazer imposta no ato sentencial impugnado.

Por outro lado, com relação à multa diária fixada na sentença,
entendo que,
embora seja possível a sua fixação em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas.

Importante esclarecer que, quanto à imposição de multa cominatória, inexiste óbice jurídico à sua utilização, sendo que o seu fundamento legal advém do disposto nos
artigos 497, 537 e 536, todos do Código de Processo Civil, os quais autorizam a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer

(REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017)
.

No entanto, esta
Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes
, existindo outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Ademais, tem-se que a constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da Separação dos Poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Nesse sentido,
já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS (...)
PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 3.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública
.”
(TJMT, N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CRIANÇA E DIREITO À EDUCAÇÃO - PRESERVAÇÃO - VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INEXISTENCIA -

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - DESNECESSIDADE. 1. Por se tratar de dever imposto pela Lei Mais Alta ao poder público, possível é a exigência, em juízo, da obrigação retomada de obras para construção de creche, como garantia do exercício do direito fundamental de educação assegurado à criança, sem caracterização de violação ao princípio da separação dos poderes. 2.
É desnecessária a aplicação de multa diária ao ente público, pois, em última análise, o encargo é suportado pelos seus munícipes
. 3. Recurso provido em parte.”

(TJMT, N.U 0117947-44.2013.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 13/02/2015) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença é possível o bloqueio online de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial.
Precedentes do STJ.”
(TJMT, N.U 1017007-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 07/09/2020) [Destaquei].

Feitas as considerações encimadas, compreendo que, no caso em apreço, a aplicação de multa diária em elevado patamar não atingirá o fim esperado, sendo de rigor o seu afastamento e sua substituição por medida coercitiva mais eficaz.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA:

In casu
, conforme consignado nos parágrafos anteriores,
o Juízo de piso
julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar o apelante à obrigação de fazer consistente na construção do prédio da
Escola Estadual Dorothy Stang
, localizada no Assentamento Keno, Município de Cláudia/MT, fixando o prazo de 90 (noventa) dias para início da execução da obra, a contar da realização do devido procedimento licitatório, que deverá ser iniciado no prazo de 30 (trinta) dias.

Os fundamentos, quanto à obrigação de fazer consistente na construção de um prédio para que seja instalada a referida Escola Estadual, são mantidos à vista da própria análise feita no apelo da parte vencida.

Não obstante a isso, numa análise do caderno processual, entendo que a sentença merece ser parcialmente retificada apenas para que seja fixado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão de toda a construção do prédio escolar, evitando-se, assim, que o cumprimento da obrigação se prolongue por ainda mais tempo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, o que faço apenas para afastar a
astreinte
fixada e autorizar o bloqueio
on-line,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
.

Em reexame,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença apenas para fixar o prazo
de 120 (cento e vinte) dias para conclusão de toda a construção do prédio escolar, sem prejuízo dos prazos fixados no ato sentencial para início da licitação e início das obras,
mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista

EM 05 DE OUTUBRO DE 2021.

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO E RETIFICAR EM PARTE A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar o apelante à obrigação de fazer consistente na construção do prédio da Escola Estadual Dorothy Stang, localizada no Assentamento Keno, Município de Cláudia/MT, devendo a execução da obra ter início no prazo de 90 (noventa) dias, após a realização da licitação que deverá ser iniciada no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

O eminente Relator, Dr. Alexandre Elias Filho, proveu parcialmente o recurso, apenas para afastar a
astreinte
fixada e autorizar o bloqueio
on-line
, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no decisum.

Em reexame, retificou, em parte, a sentença, para fixar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão de toda a construção do prédio escolar, sem prejuízo dos prazos fixados no ato sentencial para início da licitação e início das obras, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Em breve síntese, o douto Relator destacou que a documentação que instruiu a inicial, em especial, das fotografias constantes no Id. 93643990 – pp. 5/10, verifica-se a situação precária que enfrentam os alunos da Escola Estadual Dorothy Stang, localizada no Assentamento Keno, Município de Cláudia/MT, tendo em vista que a unidade escolar funciona, provisoriamente, num barracão da comunidade, com estrutura física visivelmente inadequada, em contrariedade às normas legais de edificação, segurança e acessibilidade.

Afirmou que os alunos estão tendo seus direitos violados, posto que estudam num prédio em condições precárias, sem qualquer segurança.

Salientou que o Estado de Mato Grosso está omisso, porquanto passados mais de 10 (dez) anos desde a criação da unidade escolar, e mesmo já possuindo pré-projeto pronto e local disponibilizado pelo INCRA, nenhuma providência concreta foi adotada para início das obras de construção do prédio escolar.

Desse modo, a determinação judicial para que o recorrente proceda com a construção do prédio escolar, embora aparente afronta ao princípio constitucional da Separação dos Poderes, mostra-se acertada.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

É cediço que o problema narrado na inicial não é um caso isolado do município de Cláudia, outras escolas estaduais em outros municípios deste vasto Estado apresentam problemas estruturais até mais grave dos que foram relatados, que talvez tenham maiores prioridades.

Assim, determinar e priorizar a construção tão somente desta escola poderá deixar desassistidas outras em situações degradantes (tem município que na área rural nem escola tem, os alunos tem que andar quilômetros para estudar na zona urbana, etc.), que também possuem direitos constitucionalmente garantidos. Bem como, afeta a saúde, segurança e outros deveres de Estado.

Ademais, para que haja a realização de obra pública deve ser precedida de planejamento orçamentário, procedimento licitatório e deve respeitar a lei de responsabilidade fiscal; papéis típicos do Poder Executivo, na qual não cabe o Judiciário imiscuir-se, devendo examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 2o da Constituição Federal.

Até porque é o administrador público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, as obras dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.), ou seja, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4a ed., Forense, p. 248).

É louvável entendimento do douto Relator, até pela comoção dos fatos, de que o Judiciário pode fazer às vezes de administrador público e determinar a construção da escola.

Porém, ao poder Judiciário é dado somente analisar a ocorrência de nulidades e coibir abusos por parte da Administração.

Destaco a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores.

É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2o da Carta da República.

Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009)

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator, e, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos, para prover o Apelo do Estado de Mato Grosso, e julgar improcedente o pedido da Ação Civil Pública.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Entendo que o Poder Judiciário deve conter-se ao julgamento de causas em que sua decisão interfira no princípio da separação dos poderes.

Entendo que o Poder Judiciário está a avançar além dos limites constitucionais.

O poder é do povo, que o exerce através de seus representantes legais, ou diretamente, nos casos previstos na Constituição Federal.

Ocorre que, às vezes, o órgão julgador entende que o recurso poderia ser mais bem aplicado em determinada obra ou setor, mas compete ao executivo escolher as prioridades, salvo em casos extremos.

A intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, caso contrário o órgão julgador substituirá o administrador.

Dessa forma, peço vênia ao Desembargador Relator para acompanhar o voto do desembargador Mario Kono.

EM 08 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Acompanho a divergência.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022